Tribunal: TJMT
Processo: 1028660-33.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028660-33.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[FELIPE MARTINS LORENZETTI - CPF: 053.241.831-05 (ADVOGADO), V. ROQUE DE SOUZA - CNPJ: 19.892.757/0001-65 (AGRAVANTE), VALDECIR ROQUE DE SOUZA - CPF: 948.945.231-91 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA FUNDADA EM NORMA REVOGADA. NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, rejeitou exceção de
pré
-executividade mediante a qual os executados sustentaram a nulidade da Certidão de Dívida Ativa n. 2018714793, por estar fundada em dispositivos do Decreto Estadual n. 1.944/89, expressamente revogado pelo Decreto Estadual n. 2.212/2014 antes da ocorrência dos fatos geradores (maio a novembro de 2016).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a Certidão de Dívida Ativa, constituída com fundamento em norma revogada antes dos fatos geradores, conserva validade e aptidão executiva, ou se deve ser declarada nula por vício insanável de fundamentação legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de certeza e liquidez (CTN, art. 204), a qual pode ser elidida por prova inequívoca do executado.

4. A exceção de
pré
-executividade é via processual cabível para arguição de nulidade do título executivo fundada em matéria de direito ou de ordem pública, desde que a controvérsia possa ser resolvida sem dilação probatória, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (
AgInt
no
AREsp
n. 2199325/SP).

5. O exame dos autos demonstra que a CDA n. 2018714793 foi constituída com base no Decreto n. 1.944/89, revogado expressamente pelo Decreto n. 2.212/2014, antes dos fatos geradores, o que compromete sua validade, por ausência de fundamento normativo vigente à época da ocorrência do crédito tributário.

6. A utilização de norma revogada como suporte legal da cobrança tributária configura vício insanável, não sendo possível a convalidação ou substituição do título executivo, sob pena de violação ao direito de defesa do contribuinte, consoante jurisprudência do STJ (
AgInt
no REsp n. 2.060.100/SC).

7. Diante da inexistência de suporte legal válido, impõe-se a declaração de nulidade da CDA e a consequente extinção da execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso

provido.

Tese de julgamento
:

1.
A Certidão de Dívida Ativa fundada em norma revogada antes da ocorrência dos fatos geradores é nula por vício insanável de fundamentação legal.

2. A nulidade do título executivo nessa hipótese não admite substituição ou convalidação posterior, devendo ser extinta a execução fiscal.

3. A exceção de
pré
-executividade é meio
idôneo
para reconhecimento dessa nulidade, por versar matéria exclusivamente de direito e cognoscível de plano.

____________________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CTN, art. 204; CPC, art. 485, IV; Lei 6.830/80, art. 3º; Decreto Estadual n. 1.944/89 (revogado pelo Decreto n. 2.212/2014).

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgInt
no REsp n. 2.060.100/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 02.10.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2199325/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 02.10.2023; TJMT,
ApCiv
n. 1008814-30.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 23.06.2025; TJMG, AI n. 2070334-85.2023.8.13.0000, Rel. Des. Fábio Torres de Sousa, j. 11.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia
Câmara
,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela pessoa jurídica V. Roque de Souza - ME e outro, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos da
Ação de Execução Fiscal
n. 1002001-05.2021.8.11.0007, rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada por eles.

Esclarecem os Recorrentes que a CDA está fundada em dispositivos do Decreto Estadual n. 1.944/89, o qual foi expressamente revogado pelo Decreto Estadual n. 2.212/2014, antes dos fatos geradores apontados (05/2016 a 12/2016).

Assim, sustentam a nulidade do título executivo por vício insanável de fundamentação legal, sendo incabível sua substituição ou convalidação posterior.

Aduzem ainda que a matéria é de direito e não demanda dilação probatória, sendo plenamente cognoscível em sede de exceção de
pré
-executividade.

Com tais razões, requer
em
o provimento do A
gravo de Instrumento
interposto,
para que seja reformada a
decisão objurgada.

Por meio da decisão de id.
3
14
341396
, o Relator recebeu o recurso
, concedendo-lhe o

efeito suspensivo
requerido.

Contraminuta ofertada pelo Agravado no id. 325317858.

Desnecessária a intervenção ministerial no feito.

É o relatório.

V
O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes
P
ares,

Conforme relatado,
V. Roque de Souza e outros

insurge
m
-se contra a decisão pro
latada
pelo Juízo de primeiro grau,
que, nos autos de execução fiscal,
rejeitou
a exceção
de
pré
-executividade ofertada p
or eles.

Extrai-se que a execução fiscal foi ajuizada pelo Estado de Mato Grosso em face da pessoa jurídica V. Roque de Souza e de Valdecir Roque de Souza, com o objetivo de promover a cobrança de crédito tributário decorrente de inadimplemento de ICMS, consubstanciado na ausência de recolhimento ou recolhimento a menor do tributo, no prazo legal, relativamente a operações e prestações regularmente escrituradas nos livros fiscais, conforme se depreende da Certidão de Dívida Ativa n. 2018714793.

Regularmente citados, os Executados, ora Agravantes, opuseram exceção de
pré
-executividade, alegando, em síntese, a nulidade da mencionada Certidão de Dívida Ativa, sob o fundamento de que
esta
se fundamenta em legislação revogada à época da ocorrência dos fatos geradores.

Ao analisar o pleito, o Juízo primevo prolatou a seguinte decisão:

“[...]
Em que pese haver referência ao antigo RICMS/MT, o qual elenca condições para a fruição de benefícios fiscais, destaco que o dispositivo encontra convergência com a também mencionada Lei 7.098/98, em vigor, o qual também dispõe dos requisitos para o gozo dos benefícios fiscais. Veja-se o enquadramento da CDA: Enquadramento: Fatos geradores até 31/07/2014:
arts
. 1º,2º,32,49,74,88,245,251,281 RICMS Dec. 1944/89 c/c Art. 1º da Port. 100/96-SEFAZ e art.
45,§
25 Lei 7098/98.
FGs
a partir de 01/08/2014:
Arts
. 2º,3º,72,95,127,172,426,437 e 441 do RICMS Dec. 2212/2014 c/c Art. 1º da Portaria 100/96 e Art.
45,§
25 da Lei 7098/98 Penalidade Anterior: Artigo 45, inciso I, alínea c da Lei 7098/98, alterada pela Lei 7867/2002. Penalidade Atual: Artigo 47-E, inciso I,
alinea
e da Lei 7.098/98. Dessa forma não restou demonstrado pelos documentos trazidos aos autos, nenhuma ilegalidade que justificasse o acolhimento do pedido, apenas se limitou em alegar que a legislação foi revogada. Ainda, relevante destacar que o débito em execução passou por controle de legalidade na sua inscrição em dívida ativa, o qual goza de presunção relativa de liquidez e certeza (artigo 3º, da Lei 6.830/80). Além do mais, cumpre esclarecer que a circunstância de a nulidade de título ser matéria de ordem pública, por si só, não assegura o seu conhecimento em sede de exceção de
pré
-executividade. Isso porque exige, cumulativamente, a desnecessidade de dilação probatória, sendo ônus do excipiente demonstrar, de plano, a ocorrência de tal nulidade - o que não se verifica na hipótese, JÁ QUE NÃO HÁ A JUNTADA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO.

[...]

Ao requerer a nulidade da CDA por vício na constituição e validade do lançamento tributário, a parte excipiente arguiu a possibilidade de análise de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do exequente. Porém, a apreciação da questão apresentada na exceção pressupõe a análise dos documentos que formaram o procedimento administrativo fiscal, a fim de se apurar o alegado vício formal, vez que imperceptível de plano. Essa medida, no entanto, é incompatível com os estreitos limites de cognição da exceção de
pré
-executividade

[...]

Desta forma, considerando que há a indicação de outras legislações em vigor na CDA para a cobrança do tributo, bem como que a discussão levantada necessita de dilação probatória, evidente que a exceção de
pré
-executividade não é hábil para o desiderato pretendido, sendo latente a inadequação da via eleita.

Ante o exposto, NÃO ACOLHO a exceção de
pré
-executividade, devendo a execução prosseguir em seus ulteriores termos. Após escoado o prazo para recursos da presente, INTIME-SE a parte exequente, para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder ao andamento efetivo ao feito, sob pena de arquivamento provisório dos autos (art. 40, §§ 2º e 3º, da Lei 6.830/80), devendo trazer
aos autos demonstrativo
atualizado do crédito. Consigno que cabe a parte e não ao juízo promover as diligências necessárias para localização do paradeiro dos bens da parte executada, de modo que havendo novo pedido de buscas aos sistemas do poder judiciário será indeferido de plano e o processo será remetido ao arquivo imediatamente, nos termos do art. 40 da LEF
”.

Da decisão, o
V. Roque de Souza e outros

avi
aram
o presente Recurso de Agravo de Instrumento,
que
se passa à análise.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da validade da Certidão de Dívida Ativa n. 2018714793, notadamente no que se refere à sua fundamentação legal.

Do exame dos autos, verifica-se que o Estado de Mato Grosso ajuizou Execução Fiscal com o objetivo de cobrar o montante de R$ 190.997,91, com fundamento na referida CDA, a qual tem por base suposta infração aos dispositivos constantes dos artigos 1º, inciso I; 2º, inciso I; 32, inciso III; 49; 74; e 88 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto n. 1.944, de 06 de outubro de 1989, combinado com o artigo 1º da Portaria Circular n. 100/96 – SEFAZ.

Pois bem.
Como se sabe, nos termos do art. 204 do Código Tributário Nacional, a dívida regularmente inscrita em dívida ativa goza de presunção de certeza e liquidez:

Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída.

Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite.

Embora a CDA possua presunção de certeza e liquidez, tal presunção é relativa e pode ser afastada mediante prova inequívoca apresentada pelo executado. Neste sentido:

DIREITO

TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DEPRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA DA CDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

(...) A CDA goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, conforme os
arts
. 3º da Lei nº 6.830/80 e 204 do CTN, incumbindo ao devedor o ônus de comprovar eventual irregularidade. (N.U 1022753-14.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, 16.4.2025). (Destaquei).

Ademais, é consabido que a exceção de
pré
-executividade constitui o instrumento processual adequado para arguição de nulidades do título executivo, desde que fundadas em matérias de ordem pública ou quando a controvérsia puder ser resolvida de plano, sem necessidade de dilação probatória.

Tal entendimento encontra-se pacificado na jurisprudência pátria, conforme assentado

pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. COISA JULGADA. 1. A exceção (ou objeção) de
pré
-executividade é cabível para discussão de matéria de ordem pública, que pode ser conhecida de ofício, independentemente de dilação probatória, como as condições da ação, os pressupostos processuais e a liquidez do título executivo. Não é via apropriada para desconstituir a coisa julgada. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento
”.(
STJ -
AgInt
no
AREsp
2199325/SP 2022/0271819-0, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, j. 2.10.2023, T4). (Destaquei).

No caso em exame, o Juízo de primeiro grau reconheceu a higidez da Certidão de Dívida Ativa, sob o fundamento de que esta apresentava o seguinte enquadramento normativo:

“[...]
Enquadramento: Fatos geradores até 31/07/2014:
arts
. 1º,2º,32,49,74,88,245,251,281 RICMS Dec. 1944/89 c/c Art. 1º da Port. 100/96-SEFAZ e art.
45,§
25 Lei 7098/98.
FGs
a partir de 01/08/2014:
Arts
. 2º,3º,72,95,127,172,426,437 e 441 do RICMS Dec. 2212/2014 c/c Art. 1º da Portaria 100/96 e Art.
45,§
25 da Lei 7098/98 Penalidade Anterior: Artigo 45, inciso I, alínea c da Lei 7098/98, alterada pela Lei 7867/2002. Penalidade Atual: Artigo 47-E, inciso I,
alinea
e da Lei 7.098/98”.

Todavia, tal assertiva não se sustenta diante da análise detida dos autos originários.

Com efeito, conforme se depreende da petição inicial da execução fiscal, a parte agravada anexou Certidão de Dívida Ativa que, à época, dispunha nos seguintes termos:

Constata-se que somente após a apresentação de exceção de
pré
-executividade pela parte executada é que o Estado de Mato Grosso promoveu a alteração da fundamentação legal constante na Certidão de Dívida Ativa que instrui o feito executivo.

Dessa forma, assiste razão à parte ora agravante.

Assim, verifica-se que a Certidão de Dívida Ativa n. 2018714793 fundamenta-se, originalmente, em dispositivos do Regulamento do ICMS aprovado pelo Decreto n. 1.944, de 06 de outubro de 1989, em combinação com a Portaria Circular n. 100/96 – SEFAZ.

Todavia, o Decreto n. 2.686/2010 foi expressamente revogado pelo Decreto n. 2.651/2014, publicado em 12.12.2014, conforme seu artigo 1º:

Art. 1° A partir de 1° de agosto de 2014, ficam declarados expressamente revogados os Decretos adiante arrolados, relativos, predominantemente, a alterações do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto n° 1.944, de 6 de outubro de 1989:

[...]

XIX – 2.686 – de 15/07/2010.

Observo que o fato gerador do crédito tributário constante na CDA ocorreu
nos meses de maio a novembro de 2016
, ou seja, após a revogação do Decreto n. 2.686/2010. Portanto, a CDA foi constituída com base em norma que não estava mais em vigor à época do fato gerador.

Essa circunstância compromete de forma evidente a validade da CDA, tornando-a nula por ausência de pressuposto legal válido à sua constituição.

A jurisprudência já reconheceu que a indicação de norma revogada como suporte do crédito tributário torna inválido o título executivo, sobretudo quando inexistente qualquer cláusula de transição ou preservação de eficácia na norma revogadora. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.CDA. NULIDADE. ERRO DE FUNDAMENTO LEGAL. INDICAÇÃO DE LEI REVOGADA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO. INVIABILIDADE.1. Os órgãos que compõem a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça possuem pacífica compreensão segundo a qual, se o equívoco presente no título executivo remete ao fundamento legal, impõe-se a declaração de nulidade do título executivo por desrespeito ao direito de defesa do executado, não sendo possível a sua substituição. Precedentes. 2. Agravo interno
desprovido.

(
STJ,
AgInt
no REsp n. 2.060.100/SC, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 2.10.2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - MULTA AMBIENTAL - REVOGAÇÃO DO DECRETO 44.844/08 PELO DECRETO 47.383/18 - CDA - FUNDAMENTO LEGAL - NORMA REVOGADA -NULIDADE - VÍCIO INSANÁVEL - EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA. É nula a CDA que tem como fundamento legal norma revogada durante o processo administrativo. A irregularidade quanto ao fundamento legal qualifica-se como vício insanável, sendo inviável o prosseguimento da execução com a mera substituição da CDA. Precedentes. Recurso conhecido e provido.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento 207033485202381300001. 0000.23.207032-6/001, Relator Des. Fábio Torres de Sousa, j. 11.4.2024).

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

Ementa: direito tributário e processual civil. Apelação cível. Execução fiscal. Certidão de dívida ativa fundada em norma revogada.
Icms
. Exceção de
pré
-executividade. Nulidade do título executivo. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que acolheu exceção de
pré
-executividade para declarar a nulidade da Certidão de Dívida Ativa n. 20191642227 e extinguir a Execução Fiscal n. 1004373-19.2021.8.11.0041, com base na ausência de fundamento legal vigente à época dos fatos geradores e na inconstitucionalidade do regime de ICMS Estimativa. O apelante sustenta que os débitos possuem fundamento legal próprio e autônomo, distinto da sistemática declarada inconstitucional, e que a CDA não está vinculada ao regime do ICMS Estimativa Simplificada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da Certidão de Dívida Ativa, especialmente quanto à sua fundamentação legal.

III. Razões de decidir

3. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de certeza e liquidez, nos termos do art. 204 do CTN, a qual pode ser ilidida por prova inequívoca do devedor.

4. A exceção de
pré
-executividade é meio processual cabível para arguição de nulidades do título executivo baseadas em matéria de ordem pública ou de direito, desde que não demande dilação probatória.

5. A CDA n. 20191642227 faz expressa menção ao Decreto Estadual n. 2.686/2010 como fundamento da cobrança, norma que foi revogada expressamente em 12.12.2014, antes da ocorrência dos fatos geradores (outubro de 2018), comprometendo a validade da constituição do crédito tributário.

6. A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais reconhece como insanável o vício decorrente da utilização de norma revogada como fundamento do título executivo, sendo inviável sua substituição posterior.

7. A infração 17.1.31, referente ao envio de TAD ao CCF, decorre diretamente da infração 17.1.14, relativa à inadimplência do ICMS lançado com base no decreto revogado, o que inviabiliza sua subsistência autônoma.
8. A prova documental constante nos autos, especialmente os TAD, comprova que o lançamento tributário utilizou sistemática vinculada ao ICMS Estimativa Simplificada, reforçando a nulidade da CDA.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 204; CPC, art. 485, VI; Decreto Estadual n. 2.686/2010 (revogado pelo Decreto n. 2.651/2014).

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp n. 2.060.100/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 02.10.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2199325/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 02.10.2023; TJMT,
ApCiv
n. 1008814-30.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 23.06.2025; TJMG, AI n. 20703348520238130000, Rel. Des. Fábio Torres de Sousa, j. 11.04.2024.

(N.U 1004373-19.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/11/2025,
Publicado
no DJE 06/11/2025)

Por tais fundamentos, impõe-se o provimento do Recurso,
nos moldes do supramencionado.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto,
p
ara declarar a nulidade da Certidão de Dívida Ativa n. 2018714793 e, por consequência, extinguir a Execução Fiscal n.
1002001-05.2021.8.11.0007
, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Ademais, condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025